Tribunal: STF
Processo: ARE 1481805
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUEIRO, APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA. ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS (ART. 700 DO CPC). RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO. INADIMPLÊNCIA. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC. FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. CONDENAÇÃO DO RÉU AO REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSIÇÃO LEGAL. ART. 17, §1º, DA LEI Nº 3350/99. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA EXCESSIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §3º, II, DO CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. - Apela o réu arguindo a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, haja vista a necessidade de prova pericial para verificar a correta liquidação da despesa pública em razão da suposta prestação dos serviços. Reitera alegações de defesa anteriormente ofertadas, no sentido de que não há prova nos autos de que o serviço foi efetivamente prestado, tampouco da liquidação da despesa. - Em que pese as razões recursais, a autora demonstra a avença firmada entre as partes, conforme contratos administrativos, e comprova a prestação dos serviços, pelas notas fiscais e respectivas notas de empenho assinadas por dois servidores (art. 373, I, do CPC). - Município réu que deixou proceder à liquidação das despesas objeto destes autos com o claro intuito de furtar-se ao pagamento, haja vista a ausência de motivo plausível para tal omissão. - Vale notar, contudo, que o réu reconheceu a dívida objeto dos autos, de modo inquestionável, através da publicação de reconhecimento de dívida no Diário Oficial, ato que goza de presunção de veracidade e legalidade. - Por conseguinte, os documentos adunados à exordial constituem prova escrita suficiente do débito alegado, sem eficácia de título executivo, preenchendo os requisitos do art. 700 do CPC. - Afigura-se inadmissível que o réu firme contrato para prestação de serviços, emita a nota de empenho, receba a devida e integral prestação e, apesar disso, demore a atestar a correta realização dos serviços, de modo a possibilitar a liquidação e o pagamento da contraprestação. - Vale notar que o apelante não demonstrou que realizou todos os pagamentos dentro dos prazos previstos nos contratos administrativos ou que a embargada tenha dado ensejo a qualquer atraso, não se desincumbindo, assim, de seu ônus processual (art. 373, II, do CPC). - Trata-se de descumprimento de obrigação contratual, positiva e líquida, razão pela qual o devedor estará em mora de pleno direito no termo estabelecido (dia do vencimento da dívida), à luz do art. 397, do Código Civil, devendo tais datas ser o marco para fluência de juros, correção monetária e multa por atraso, sobre os valores constantes nas notas fiscais adunadas aos autos, desde a data de seus respectivos vencimentos até o dia da quitação. - Réu que deve promover o reembolso de todas as despesas adiantadas pela autora, à luz do princípio da causalidade e do art. 17, §1º, da Lei nº 3.350/99. Verba honorária excessiva, devendo ser reduzida para 8% sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2º,3º, II, do CPC. Incidência do verbete sumular nº 161 do TJRJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, COM FULCRO NO VERBETE SUMULAR Nº 161 DO TJRJ” (eDOC 367 – ID: 129b2de1, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 810 da repercussão geral.



    Aduz-se que, a partir de julho/2009, sujeitam-se aos seguintes encargos: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança - excepcionando-se as condenações advindas de relação jurídico-tributária - e correção monetária com base no IPCA-E(eDOC 396 – ID: 1cb25204, p. 8).



    Afirma-se, ainda, que se aplica o IPCA-E a partir do 31º dia da data de emissão de cada Nota Fiscal (...) e que (...), [q]uanto aos juros de mora, devem incidir apenas a partir da citação (eDOC 396 – ID: 1cb25204, p. 8).



    Por fim, sustenta-se que a existência de equívoco nas faturas apresentadas, sob o fundamento de que o valor calculado desconsidera as retenções tributárias incidentes sobre a atividade, violando-se a legalidade tributária (eDOC 396 – ID: 1cb25204, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 810 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.



    Julgados os embargos de declaração opostos contra tal acórdão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:  



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)  



    Pois bem. 



    Na espécie, o Tribunal de origem destacou, com relação aos juros de mora, a existência de cláusula contratual expressa a prever a forma de sua incidência; e quanto à correção monetária, determinou a aplicação do teor do julgamento do tema 810 da repercussão geral. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença confirmada pelo acórdão impugnado:  



    “Relativamente aos consectários da mora, estes deverão observar o ajustado nos contratos, considerando a natureza da relação existente. Trata do tema a cláusula quarta, que ora transcrevo: 



    "CLÁUSULA QUARTA - (Forma e Prazo de Pagamento) - O pagamento será realizado após a prestação dos serviços. Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320164, obedecido ao disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666193. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da data de apresentação da Fatura devidamente formalizada, através de crédito em conta bancária do fornecedor cadastrado junto à Coordenação do Tesouro Municipal, conforme o disposto na Resolução SMF nº 2.710, de 27.01.2012, efetuados somente em ele aberta no Banco Santander (Brasil) S.A., conforme Contrato nº 103/2011, publicado no D.O. Rio nº 195, de 26/12/2011, decorrente de licitação CEL/SMF - PP 01111. Parágrafo Segundo - O valor do pagamento eventualmente efetuado com atraso sofrerá a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, calculado "pro rata die" entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança na Secretaria e a data do efetivo pagamento". 



    Sendo assim, relativamente aos juros, deve ser observado o percentual contratado de 1% (um por cento). Da análise da planilha que instrui a inicial, confirma-se a observância do contratado. (Pdf. 916) Quanto à correção, a estipulação contratual foi omissa, pelo que tem incidência o índice consolidado pela jurisprudência ado STF no Tema 810. O que foi acatado pela planilha do Pdf. 916” (eDOC 305 – ID: 8efb2510, p. 2)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere à correção monetária. 



    Quanto aos juros de mora e aos termos iniciais de incidência dos encargos mencionados, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1368162 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2022 - grifo nosso)   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO DE FÓRUM. GARANTIA CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 65 DA LOMAN. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE (TEM 810). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux.III – Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1366830 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.04.2022 – grifo nosso)  



    No que se refere ao alegado equívoco nos cálculos apresentados, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o serviço fora efetivamente prestado pela empresa contratada pelo recorrente, estando o Município do Rio de Janeiro comprovadamente inadimplente na sua obrigação de pagar. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Ao contrário do que entende o Município apelante, encontra-se cabalmente comprovada a prestação dos serviços contratados pela empresa autora ao réu, bem como a ausência de pagamento da respectiva contraprestação. 



    Com efeito, a autora restou vencedora em licitações na modalidade Pregão Presencial, realizadas para a prestação de serviços de maqueiro, apoio administrativo e limpeza, em diversas unidades operacionais geridas pela Administração Pública Municipal, conforme contratos de prestação de serviços celebrados a empresa autora e a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Município do Rio de Janeiro. 



    Em que pese as razões recursais, a autora comprovou a prestação dos serviços, através das respectivas notas fiscais e notas de empenho com a assinatura de prepostos do ente municipal (index 34, 36, 67, 102, 169/173, 213/214, 250, 283, 318, 345, 444/447, 486, 513/514, 583/585, 616, 649, 682, 718, 789, 820/821, 886). 



    O pagamento da despesa relativa ao empenho apenas é efetivado após a liquidação, quando se apura se o contrato foi efetivamente executado, bem como os valores devidos pela Administração Pública, a teor do que dispõem os artigos 62 e 63 da Lei nº. 4.320/64: “Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.” 



    Contudo, releva destacar que se afigura inadmissível que o réu, após processo licitatório, firme contratos de serviços, receba a devida e integral prestação e, ainda assim, deixe de atestar o correto recebimento do serviço contratado, de modo a promover à liquidação e efetuar, finalmente, o pagamento. 



    Conclui-se que o Município réu deixou proceder à liquidação das despesas objeto destes autos com o claro intuito de furtar-se ao pagamento, haja vista a ausência de justificativa plausível para tal omissão. 



    Vale notar, contudo, que o réu reconheceu a dívida objeto dos autos, de modo inquestionável, através da publicação de reconhecimento de dívida no Diário Oficial, ato que goza de presunção de veracidade e legalidade (index 30/844).



    Por conseguinte, os documentos adunados à exordial constituem prova escrita suficiente do débito alegado, sem eficácia de título executivo (...)



    Por outro lado, o município apelante não se desincumbiu de demonstrar que não existia o débito apontado, o qual foi reconhecido através das publicações em Diário Oficial, a teor do art. 373, II, c/c art. 700, § 2º, do CPC/15. 



    Enfim, é inquestionável que sobreditas publicações gozam de presunção de veracidade e legalidade. 



    Destarte, comprovado o cumprimento dos requisitos legais a obtenção do direito pleiteado, deve este ser incontinenti concedido à autora. 



    Correta, pois, a sentença, ao condenar o réu a pagar o valor contratualmente ajustado” (eDOC 367 – ID: 129b2de1, p. 6-8)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Além disso, é possível notar que a alegação de que os cálculos teriam sido apresentados sem considerar as retenções tributárias incidentes sobre a atividade e que, assim, ter-se-ia configurado a ofensa ao princípio da legalidade tributária, não fora objeto de impugnação no recurso de apelação. Dessa forma, verifica-se a ocorrência de inovação recursal, vedada por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante que somente percebeu alegada nulidade por suposta falta de acesso aos autos de ação cautelar, suscitada apenas no recurso especial. Silêncio absoluto nas alegações finais e na apelação. Impropriedade. 3. Pedido subsidiário igualmente formulado fora de tempo, porquanto apresentado somente no agravo. Inovação recursal. Não conhecimento. 4. Agravo desprovido” (RHC 208516 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.04.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INCLUIR A UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE PRÓTESES E ÓRTESES. OMISSÃO ESTATAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, tal matéria foi suscitada pela parte apenas na via extraordinária, tratando-se de verdadeira inovação recursal. Inexiste, no ponto, o necessário prequestionamento explícito da questão, incidem as Súmulas 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356/STF (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento). 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais arrolados na Constituição Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1452217 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.10.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 367 – ID: 129b2de1, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente